Tribunal: CARF
Processo: 19613.734762/2021-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 02/02/2017 a 01/01/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar preclusa.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02).
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF no 38).

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 02/02/2017 a 01/01/2020
REPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN (Súmula CARF no 210)

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 02/02/2017 a 01/01/2020
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.734762/2021-66
ACÓRDÃO
2301-011.955 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA AUTO VIACAO TABOAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 02/02/2017 a 01/01/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste
da decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02).
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais (Súmula CARF no 38).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 02/02/2017 a 01/01/2020
REPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN
(Súmula CARF no 210)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 02/02/2017 a 01/01/2020
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.955 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734762/2021-66
2
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA
GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA
PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a
demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito
passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de
dolo, fraude ou simulação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias preclusas e
que não são de atribuição regimental e, na parte conhecida, negar provimento.
Sala de Sessões, em 22 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 434/458) interposto em face do Acórdão de no
108-032.479 da 14a Turma da DRJ08 (fls. 401/420) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade mantendo o crédito tributário exigido e a responsabilidade tributária nos termos
do Auto de Infração (fls. 02/33), que aplicou multa isolada por falsidades cometidas nos
procedimentos de compensação, conforme constatado no processo principal 19613.729736/2021-
16 (cujo recurso voluntário foi julgado por este colegiado na sessão de dezembro de 2025).
O contribuinte apresentou impugnação em face do mencionado auto de infração
(fls. 311/319).
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.955 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734762/2021-66
3
A decisão de primeira instância manteve o crédito tributário exigido. Confira-se a
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 02/02/2017 a 01/01/2020
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei, nos termos do
art. 124, II do CTN c/c o art. 30, IX da Lei 8.212/91.
PROVA DOCUMENTAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. EXCEÇÕES LEGAIS.
A apresentação de documentos, no contencioso administrativo, deve ser feita no
prazo de apresentação da manifestação de inconformidade, precluindo o direito
do contribuinte de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas na legislação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
02/02/2017 a 01/01/2020 AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. LEGALIDADE É
devida a multa isolada por compensação não homologada, quando demonstrada
a falsidade da declaração, conforme determina o art. 89, § 10o da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/05/2023 (fl. 428), o sujeito
passivo interpôs, em 19/06/2023 (fl. 432), recurso voluntário (fls. 434/458).
No recurso voluntário, o contribuinte alega, inicialmente, que o lançamento
decorreu de equívoco na interpretação das informações prestadas em GFIP, uma vez que os
valores declarados no campo “Compensação” não representariam compensações tributárias
indevidas, mas, sim, reflexo da substituição da contribuição previdenciária patronal incidente
sobre a folha de salários pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, nos
termos dos arts. 7o e 8o da Lei no 12.546/2011.
Argumenta que, estando enquadrado no regime da CPRB, inexiste fundamento para
a exigência fiscal, pois não haveria contribuições patronais sobre a remuneração a serem
compensadas. Sustenta, ainda, que a decisão recorrida teria deixado de considerar o correto
enquadramento legal da atividade da empresa e, por consequência, a inexistência de
compensação indevida.
No tocante à responsabilidade solidária, afirma não existir sucessão trabalhista nem
participação conjunta na ocorrência dos fatos geradores, razão pela qual requer a exclusão da
empresa VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA. do polo passivo, por ausência de vínculo jurídico
que justifique a solidariedade prevista nos arts. 124 e 128 do CTN.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.955 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734762/2021-66
4
Subsidiariamente, sustenta a impossibilidade de aplicação da multa isolada diante
da ausência de comprovação de dolo, fraude ou falsidade material na conduta do contribuinte,
invocando o princípio da boa-fé objetiva e o art. 112 do CTN. Argumenta, ainda, que a penalidade
aplicada ostenta caráter confiscatório e desproporcional, em afronta aos arts. 150, IV, e 5o, incisos
LIV e LV, da Constituição Federal, bem como que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 736 da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da multa isolada aplicada pela
mera não homologação de compensação, entendimento que deve ser observado no âmbito do
CARF, nos termos de seu Regimento Interno.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, porém deve ser conhecido em parte, considerando as matérias preclusas e que
não são de atribuição regimental e os pedidos de reconhecimento de inconstitucionalidade de
normas.
Preclusão
Analisando a peça recursal, verifico que houve o completo abandono da tese
defensiva sustentada na manifestação de inconformidade, qual seja, a da possibilidade de
compensação de crédito de terceiro por conta de sucessão trabalhista, optando-se pela defesa de
nova tese, no sentido de que a compensação declarada seria decorrente da substituição das
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações dos empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no
8.212/91, pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), prevista nos arts. 7o e 8o
da Lei no 12.546/2011.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
recurso voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Assim, sob pena de violação a determinação legal expressa, tal matéria não pode
ser conhecida por este colegiado.
Nesse sentido, confira-se o entendimento consolidado da Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.955 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734762/2021-66
5
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Inconstitucionalidade da multa aplicada
Em relação ao argumento do recorrente de que é inconstitucional a multa de ofício,
lembro que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei, nos
termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Representação Fiscal para Fins Penais
O contribuinte, em seu recurso, também se manifesta sobre a representação fiscal
para fins penais. Cabe observar que tal matéria, além de preclusa (por não ter sido questionada na
impugnação), também não pode ser apreciada por este Tribunal nos termos da Súmula CARF no
38, verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Da multa aplicada
O processo trata de Auto de Infração em que lançada multa isolada por falsidade de
declaração (código de receita 2398), no montante de R$ 15.290.096,74 (quinze milhões, duzentos
e noventa mil, noventa e seis reais e setenta e quatro centavos), lavrado em 08/11/2021, pela
fiscalização, com base no art. 89, § 10o da Lei 8.212/91 c/c o art. 74 da IN RFB 1.717/2017 e o art.
44, I da Lei 9.430/96, a seguir transcritos:
Lei 8.212/91
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
(...)
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.955 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734762/2021-66
6
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Lei 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
IN RFB no 1.717/2017:
Art. 74. (...)
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo, mediante
lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
(...)
II - de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor total do débito tributário
indevidamente compensado, quando ficar comprovada falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
Art. 86. Na hipótese de compensação indevida, quando ficar comprovada
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará
sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como
base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (g.n.)
Relembre-se que a multa isolada foi aplicada em razão da falsidade da declaração
(compensação indevida declarada em GFIP, no período de 01/2017 a 13/2019, conforme processo
no 19613.729.736/2021-16).
Cabe registrar, ainda, que a multa em tela foi lavrada no mesmo procedimento
fiscal que não homologou a compensação declarada em GFIP, pela Autuada (DESPACHO
DECISÓRIO VR08RF DEVAT no 29.981/2021 – processo no 19613.729.736/2021-16 – fls. 271/301).
Os recorrentes sustentam a insubsistência da multa isolada, argumentando que os
créditos compensados no âmbito do grupo econômico seriam legítimos e, portanto, passíveis de
compensação. Defendem, ainda, que a penalidade em questão exigiria a comprovação inequívoca
de fraude ou simulação, elementos que consideram ausentes na glosa das referidas
compensações.
Contudo, é imperativo ressaltar que a legitimidade do crédito utilizado já foi objeto
de apreciação no processo 19613.729.736/2021-16, analisado por este Colegiado, tendo sido
mantida a autuação por unanimidade. Restou demonstrado que a compensação declarada em
GFIP fundamentou-se em créditos inexistentes, configurando uma declaração em desacordo com
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.955 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734762/2021-66
7
a realidade jurídica, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 89, § 10, da Lei no
8.212/1991.
A tese da defesa, que condiciona a aplicação da multa à prova de dolo ou
simulação, carece de amparo legal. O dispositivo citado estabelece dois requisitos objetivos para a
penalidade, quais sejam: a) efetiva realização de uma compensação indevida — constatada pela
ausência de liquidez e certeza do suposto crédito; e b) a falsidade da declaração. No caso em tela,
a falsidade reside no fato de o contribuinte ter afirmado possuir direitos creditórios próprios
quando, na verdade, tentou utilizar créditos pertencentes a terceiros (outra empresa do grupo),
prestando informações que não condizem com a verdade dos fatos.
Dessa forma, ao transmitir guias com dados divergentes da realidade para elidir o
pagamento de contribuições previdenciárias, a conduta do recorrente enquadra-se perfeitamente
na previsão legal de declaração falsa. A norma é taxativa: uma vez verificada a desconformidade
entre o declarado e o real, a multa isolada de 150% deve ser aplicada, independentemente da
demonstração de artifícios fraudulentos mais complexos.
Observo que este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
CONFIGURAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições
previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a demonstração da ocorrência
de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer
referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação. Correta a
imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara em GFIP
possuir créditos oriundos de ação judicial sem trânsito em julgado, o que revela
não haver direito líquido e certo à compensação e atesta a falsidade da
declaração. (Acórdão 9202-011.644, sessão de janeiro de 2025).
Por fim, observo que os entendimentos jurisprudenciais trazidos pelo contribuinte
em sua peça recursal não se referem ao caso dos autos, porquanto referem-se a outras hipóteses
legais de aplicação de multa isolada.
Responsabilidade Tributária
A autoridade fiscal caracterizou a responsabilidade tributária solidária entre as
empresas envolvidas (Auto Viação Taboão Ltda e Via Sul Transporte Urbanos Ltda), nos moldes do
art. 30, IX da Lei 8.212/91 c/c o art. 124, II, parágrafo único, do CTN, e ainda, o art. 222, do RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99). Confira-se:
Despacho Decisório VR08RF DEVAT no 29.981/2021
(...)
“RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA - GRUPO ECONÔMICO
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.955 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734762/2021-66
8
42. A solidariedade tributária passiva do grupo econômico, no presente caso, com
relação às obrigações previdenciárias, tem por fundamento legal o disposto no
art. 14, II, parágrafo único, do CTN c/c o art. 30, IX da Lei no 8.212/1991,
regulamentado pelo art. 222 do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.408, de 1.999, e consoante os arts. 152, I, § 5o, 494 e
495 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 e alterações, reproduzidas abaixo:”
(...)
“43. Nas respostas às intimações fiscais, o próprio sujeito passivo admite que há
formação de grupo econômico com a empresa Via Sul Transportes Urbanos Ltda,
CNPJ 04.828.667/0001-38, inclusive alegou que os empregados da Empresa Auto
Viação Taboão Ltda. trabalhavam efetivamente na Via Sul Transportes Urbanos
Ltda., conforme trechos reproduzidos abaixo:
“Consoante mencionado por esta Autoridade Administrativa e já
esclarecido e comprovado pela contribuinte, a EMPRESA AUTO VIAÇÃO
TABOÃO LTDA., era concessionária de linhas de transporte coletivo na
cidade de SÃO PAULO, as quais passaram, em nova licitação, a ser operadas
por outra empresa do mesmo grupo econômico, qual seja VIA SUL
TRANSPORTES URBANOS LTDA. Por este motivo, a EMPRESA AUTO VIAÇÃO
TABOÃO LTDA., ficou sem exercer as atividades operacionais (as quais
podem ser retomadas a qualquer momento), PORÉM NÃO DESATIVADA,
assim seus empregados passaram a exercer suas atividades na empresa VIA
SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA., sem nenhuma solução de
continuidade, laborando nos mesmos veículos e nas mesmas linhas.”
“44. Além disso, verifica-se em pesquisa realizada nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil, tal como na Junta Comercial do Estado de São Paulo –
JUCESP, conforme Ficha Cadastral Completa, que as duas empresas:
a) possuem o mesmo objeto social, qual seja: transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo municipal, CNAE 4921-3-1 (doc. fls.212 a 239)
b) quadro societário composto com pelo menos 6 (seis) sócios coincidentes e,
pelo menos 2 administradores em comum nas duas empresas (fls. 212 a 239)”
(...)
“c) Observa-se a dependência advinda de direção econômica e empresarial, com
efetiva confusão patrimonial, laboral e gerencial, com empregados
compartilhados sem a devida formalização jurídica e contábil que preserve a
autonomia patrimonial das empresas, conforme depreende-se das informações
prestadas pela empresa (itens 5 e 14 deste despacho decisório), da análise da
contabilidade da empresa, por intermédio da Escrituração Contábil Digital – ECD,
onde constata-se transferência de vultuosas quantias entre as empresas
conforme contas do razão da Empresa Auto Viação Taboão Ltda, tendo como
exemplo os lançamentos abaixo:”
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.955 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734762/2021-66
9
(...)
“45. Do exposto acima, fica patente a existência de grupo econômico entre as
empresas supracitadas e relacionadas no cabeçalho do presente despacho
decisório, que respondem solidariamente, nos termos do art. 124, II, parágrafo
único, do CTN c/c o art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991, regulamentado pelo art. 222
do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, e consoante os arts. 152, I, § 5o, 494 e 495 da Instrução Normativa
RFB no 971/2009 e alterações, acima transcritos.” (g.n.)
Irreparável a atribuição de responsabilidade tributária procedida pela autoridade
fiscal, tendo sido cabalmente demostrado o grupo econômico.
Ademais, insta trazer à baila a Súmula CARF no 210, que dispensa a comprovação do
interesse comum nestes casos:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e das matérias preclusas e que não são de atribuição
regimental e, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 644
DF CARF MF
Original